Tribunal: TJPA
Processo: 0806241-03.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806241-03.2023.8.14.0028

APELANTE: CLEO CAMAR BARROS NETO, JERFESON MARTINS ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0806241-03.2023.8.14.0028

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

APELANTES: CLEO CAMAR BARROS NETO (ADVOGADA: ROSA MARIA BRAGA) e JERFESON MARTINS ANDRADE (DEFENSOR PÚBLICO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA EX OFFICIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pugnando pelo afastamento da majorante do uso de arma de fogo, sob o argumento de ausência de laudo pericial que comprove sua potencialidade lesiva. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo desprovimento dos recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia na arma de fogo impede a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal; (ii) estabelecer se há necessidade de redimensionamento das penas aplicadas, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O entendimento consolidado do STJ e do STF é no sentido de que a perícia e apreensão da arma de fogo não são imprescindíveis para aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, desde que existam outros meios de prova idôneos, como a palavra da vítima e testemunhos policiais.

4.

No caso concreto, os depoimentos da vítima, de testemunhas e de policiais militares comprovam de forma suficiente a utilização de arma de fogo no cometimento do roubo, autorizando a manutenção da causa de aumento.

5.

A confissão dos réus corrobora os demais elementos probatórios, reforçando a veracidade da narrativa acusatória.

6.

Embora a sentença tenha fundamentado adequadamente a fixação da pena-base com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, o quantum aplicado revelou-se desproporcional. De ofício, procede-se à readequação da pena-base, com base na fração de 1/6 por vetor negativo, conforme jurisprudência do STJ.

7.

Aplicadas as circunstâncias atenuantes e agravantes na segunda fase da dosimetria, bem como a majorante do uso de arma de fogo na terceira fase, as penas foram redimensionadas para 6 anos e 8 meses de reclusão (Cléo) e 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão (Jerfeson), mantidos os regimes semiaberto e fechado, respectivamente.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 68 e 157, § 2º, II, e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 961.863/RS; STJ, HC 854.907/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024; STJ, AgRg no REsp 2.114.612/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, DJe 18.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
CLÉO CAMAR BARROS NETO
, por meio de advogado particular, e
JERFESON MARTINS ANDRADE
, assistido pela Defensoria Pública, em face da sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Penal movida pelo Ministério Público, na qual lhes foi imputada a prática do delito tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro (ID20285081).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar
Cleo Camar Barros Neto a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, em regime inicial semiaberto
(em virtude da detração penal) e
Jerfeson Martins Andrade a pena de 10 (dez) anos de reclusão e 210 (duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado
, ambos pela prática do delito previsto no 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro (ID 20285133).

Nas razões recursais (ID 20285141), a defesa de Jerfeson Martins Andrade pleiteia pelo afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo, considerando a ausência de laudo para constatar a potencialidade lesiva e por conseguinte readequação da pena.

Cleo Camar Barros Neto, em suas razões (ID 20285159), nos mesmos termos, pugna pelo afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo ante a ausência de laudo pericial que ateste sua potencialidade lesiva.

As contrarrazões (ID

20285166), firmaram-se pelo desprovimento dos recursos interpostos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (ID 21361140).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos.

MÉRITO

Embora as pretensões defensivas não tenham questionado a autoria e a materialidade do delito praticado pelos apelantes, os elementos probatórios constantes dos autos demonstram de forma inequívoca que ambas estão devidamente configuradas, evidenciando a prática do crime de roubo.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO – AUSENCIA LAUDO PERICIAL QUE ATESTE A POTENCIALIDADE LESIVA

As defesas dos apelantes se insurgiram contra a sentença condenatória, para que seja afastada a incidência da majorante consistente no emprego de arma de fogo, em razão de não ter sido realizada perícia no artefato.

Pois bem. Os recursos não merecem provimento, uma vez que não apresentam fundamentos jurídicos aptos a infirmar os embasamentos da decisão recorrida, a qual deve ser mantida em sua integralidade.

No que concerne ao emprego de arma de fogo, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que, para a incidência da majorante prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, não se exige a apreensão da arma nem sua submissão à perícia, desde que sua utilização esteja devidamente comprovada por outros meios de prova.

Confira-se:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA E DE POLICIAIS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, questionando a incidência da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, no delito de roubo, sem a apreensão e perícia da arma utilizada. A defesa alega que a ausência de tais provas inviabilizaria a aplicação da referida majorante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão central consiste em determinar se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, bem como avaliar se há flagrante ilegalidade na decisão que aplicou tal majorante com base em depoimentos testemunhais e na palavra da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR3.
O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento consolidado no sentido de que a apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para a incidência da majorante, desde que o seu uso seja comprovado por outros meios de prova, como depoimentos testemunhais e a palavra da vítima
. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou a aplicação da majorante do emprego de arma de fogo com base nos depoimentos coerentes e firmes da vítima e de policiais, que relataram a confissão extrajudicial do paciente e descreveram o uso da arma no crime. 5.
A jurisprudência desta Corte corrobora a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo quando o seu uso é demonstrado por outros elementos de prova, como no presente caso, em que a vítima e os policiais confirmaram a utilização da arma durante o roubo
(AgRg no REsp n. 2.114 .612/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 18/9/2024). 6. Além disso, não há interesse recursal no pleito de redução da pena-base, pois esta já foi fixada no mínimo legal. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(STJ - HC: 854907 SP 2023/0336556-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024)

No presente caso, como constante da sentença condenatória (ID 20285133), ao analisar os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, ficou demonstrado que o crime de roubo foi cometido com emprego de arma de fogo, assim consignado:

(...) a vítima JOSÉ OLIVEIRA DE CARVALHO, relatou em juízo que estava trabalhando como motorista de Uber quando os denunciados solicitaram uma corrida, razão pela qual foi até o encontro dos denunciados e iniciou a viagem até o destino indicado por eles, nos arredores do residencial Jardim do Éden no bairro Morada Nova.
Segue narrando que havia acabado de dobrar em uma esquina quando os acusados colocaram uma arma em seu pescoço e anunciaram o assalto, momento em que a vítima conseguiu sair do veículo e fugiu para uma casa ao lado, enquanto os denunciados assumiram a direção e roubaram o seu carro
. (...).

(...).

A testemunha EDSON COSTA SOUSA, relatou em juízo que estava trabalhando como mototaxista quando recebeu uma solicitação de corrida, cujos passageiros estariam aguardando em frente a uma aldeia indígena, razão pela qual se deslocou de moto até lá e buscou os 02 (dois) indivíduos em frente a aldeia. Segue narrando que estava voltando com os indivíduos na garupa quando foram abordados pela polícia, que informou que eles se tratavam de 02 (dois) criminosos que haviam acabado de roubar um carro, o qual havia sido localizado através de um rastreador.
Por fim, a testemunha relatou que a polícia encontrou uma arma de fogo na posse dos acusados no momento da abordagem, e afirmou que consegue reconhecer os denunciados em audiência como sendo as pessoas presas pela polícia no dia dos fatos
.

Por sua vez, a testemunha GETÚLIO RIOS FRAZÃO, policial militar participante do flagrante dos acusados, relatou em juízo que estava em rondas com sua guarnição quando se depararam com a vítima em uma motocicleta, que informou que o seu carro havia sido roubado e que os assaltantes estavam em fuga com seu veículo no sentido da cidade de Bom Jesus do Tocantins/PA, razão pela qual começaram a seguir no sentido da fuga quando encontraram o veículo abandonado a cerca de 200 (duzentos) metros da reserva indígena.
Segue narrando que a vítima descreveu as características físicas e vestimentas dos acusados, razão pela qual fizeram buscas na rodovia e obtiveram êxito em encontrá-los na garupa de um mototaxista, ocasião em que fizeram a abordagem e encontraram uma arma de fogo na posse de um deles
. Ademais, a testemunha afirmou que um dos acusados usava tornozeleira eletrônica no momento da abordagem policial, e que ambos foram reconhecidos pela vítima como autores do crime.

(...)

Os apelantes, em juízo, confessaram a prática delituosa.

Dessa forma, restam suficientemente demonstrados nos autos elementos probatórios aptos a comprovar que o crime de roubo foi perpetrado com o emprego de arma de fogo.

Nesse contexto, à luz da jurisprudência pacífica, revela-se incabível o afastamento da majorante prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Observo que durante sua fixação da pena-base, o juiz sentenciante quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP negativou os vetores culpabilidade e circunstâncias do crime, os quais se encontram devidamente fundamentados, contudo, o
cálculo dosimétrico mostra-se desproporcional.
Por esse motivo, procedo, de ofício, com a readequação da pena-base, a fim de atender os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, nos moldes do art. 68, do CP, a qual faço conjuntamente em razão de não destoarem as condições pessoais e circunstâncias da conduta delituosa dos apelantes.

Portanto, considerando que a pena cominada para o delito é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão,
fixo a pena-base para os apelantes em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa
, exacerbando a pena em razão de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
), obtido a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada vetor negativado, conforme admitido pela jurisprudência do STJ.

Passo à análise da 2ª fase de dosimetria da pena.

PARA O APELANTE

CLÉO CAMAR BARROS NETO:

Uma vez que constatado tratar-se de agente menor de 21 anos à época do delito, assim como confessado, mantenho a atenuação da pena à fração de 1/6 (um sexto) para cada atenuante, contudo, limitada ao mínimo legal de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, diante da vedação contida na Súmula 231 do STJ.

PARA O APELANTE

JEFERSON MARTINS ANDRADE:

Fica mantida a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, nos moldes definidos na sentença guerreada, permanecendo a pena intermediária em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Passo à análise da 3ª fase de dosimetria da pena.

PARA O APELANTE

CLÉO CAMAR BARROS NETO:

Na fase derradeira encontra-se presente a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo (Artigo 157, § 2° - A, inciso I, do CP) de modo que mantenho a exasperação da pena na fração de 2/3 (dois terços), fixando-a, ante a ausência de causas de diminuição de pena, no patamar de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 17 (dezessete) dias-multa, que tenho como concreta e definitiva.

PARA O APELANTE

JEFERSON MARTINS ANDRADE:

De igual forma, presente a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo (Artigo 157, § 2° - A, inciso I, do CP) pelo que fica mantida a exasperação da pena na fração de 2/3 (dois terços), fixando-a no patamar de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 22 (vinte e dois) dias-multa, que tenho como concreta e definitiva na ausencia de outras circunstancias a considerar.

Considerrando o
quantum
de pena aplicado, fica estabelecido o regime inicial de cumprimento da pena no
semiaberto para o apelante Cleo Camar Barros Neto, e o fechado para o apelante Jerfeson Martins Andrade.

Mantidas as demais cominações estabelecidas na sentença guerreada.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
contudo,
de ofício
, procedo com o redimensionamento das penas aplicadas aos apelantes, nos moldes delineados alhures.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/06/2025